Tribunal: STF
Processo: ARE 1466420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIOS DE BOM PRINCÍPIO E SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATORES E RETROESCAVADEIRAS). APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE REVELA QUE O SERVIDOR TRABALHOU, POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS, COM EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES FÍSICOS (RUÍDO E VIBRAÇÃO) NOCIVOS À SAÚDE. APOSENTADORIA CONCEDIDA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. JULGAMENTO DO TEMA Nº 888 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para o exame dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, incidente é o enunciado da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. No julgamento realizado em 04.12.2014 pelo E. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos ARE nº 66.433, restaram fixadas duas teses absolutamente pertinentes à matéria em apreciação (aposentadoria especial), quais sejam: (a) "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" e (b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". 3. Caso em que o autor, servidor público, pretende a contagem de tempo especial prestado na condição de operador de máquinas junto aos Municípios de Bom Princípio e de São Sebastião do Caí, com a consequente concessão de aposentadoria especial. 4. Demonstrado que o autor esteve exposto ao agente nocivo "ruído" nos patamares de 93,1dB e 88,7dB, acima, portanto, dos limites legais em vigor durante os períodos reconhecidos pelo juízo a quo. Insalubridade nociva à saúde do autor e que, por sua natureza, não é elidível com uso de EPIs, consoante decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral, a caracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria. 5. Outrossim, a prova pericial judicializada comprovou que o autor, no exercício do cargo de operador de máquinas, relativamente ao período de 06.3.1997 a 18.11.2003, também esteve exposto ao agente nocivo "vibração", previsto no Anexo 8 da NR 15, da Portaria nº 3.214/1978, razão por que também merece ser reconhecida a especialidade de tal atividade laborativa. 6. A se somarem os períodos reconhecidos como especiais na sentença com aquele cujo reconhecimento se objetiva no presente recurso, totaliza o apelante mais de 25 anos de labor sob condições especiais nocivas à sua saúde e integridade física, motivo pelo qual se afigura cabível a concessão do benefício de aposentadoria especial ao autor, que continua em atividade, com o pagamento dos proventos a contar do trânsito em julgado desta decisão. 7. Uma vez que o autor permanece em atividade, ele não pode perceber, de forma cumulada, a remuneração do cargo e proventos de forma retroativa. O abono de permanência, então, será a vantagem devida ao autor pelo labor realizado quando já poderia estar aposentado. Precedentes. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 954.408/RS (Tema nº 888), em sede de repercussão geral, decidiu ser legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que permanece em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. 9. A teor da petição inicial, não há pedido ou controvérsia quanto ao direito à paridade constitucional ou forma de cálculo dos proventos, matéria veiculada ineditamente no apelo, a importar em inadmissível inovação recursal. 10. Ação julgada parcialmente procedente na origem. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA QUE, QUANTO AO MAIS, VAI MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXVIII; e 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente